Tribunal: TJES
Processo: 5030204-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030204-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARAO FERREIRA DE LIMA FILHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5030204-31.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ARAO FERREIRA DE LIMA FILHO.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÕES POSTAIS ENVIADAS AO ENDEREÇO CADASTRADO. DEVOLUÇÃO PELO CORREIO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ART. 282, § 1º DO CTB. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA PELA APRESENTAÇÃO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ARAO FERREIRA DE LIMA FILHO em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, mantendo a validade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 87939720 e da consequente Cassação da CNH, por entender que o procedimento observou o devido processo legal.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do procedimento sancionatório por ausência de notificação válida. Alega que a primeira notificação foi enviada a endereço incorreto e que a segunda notificação (penalidade) teria sido apenas "impressa", mas não enviada, cerceando seu direito de defesa.

3.

Adentrando ao mérito, o cerne da controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do
iter
procedimental adotado pela Autarquia, notadamente quanto à estrita observância da dupla notificação do infrator, assegurando-lhe a ciência da instauração do processo e, posteriormente, da imposição da penalidade, em consonância com o rito estabelecido nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

4.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente. Acertadamente caminhou o juízo
a quo
ao reconhecer a validade dos atos administrativos. O acervo probatório demonstra que o DETRAN/ES expediu a Notificação de Abertura para o endereço cadastrado (Rua Jatobá), a qual retornou com a informação "Desconhecido", legitimando a notificação via Edital. Nesse contexto, é dever do condutor manter seu endereço atualizado, sendo válidas as notificações devolvidas por desatualização cadastral,
ex vi
do art. 282, § 1º, do CTB.

5.

Noutro giro, quanto à fase de imposição da penalidade, a tese recursal de ausência de envio é frontalmente contrariada pelo Aviso de Recebimento (AR) acostado aos autos. O documento comprova a efetiva entrega da notificação em 07/04/2021 no endereço atualizado do recorrente (Rua Santa Inez), o que atesta a regularidade do ato administrativo e esvazia a alegação de cerceamento de defesa.

6.

Ademais, verifica-se que o recorrente exerceu plenamente o contraditório na via administrativa ao apresentar defesa prévia e recurso à JARI, circunstância que demonstra a ciência inequívoca do procedimento e supre eventual irregularidade formal, não havendo que se falar em nulidade quando a finalidade do ato de comunicação foi atingida sem prejuízo à defesa.

7.

Com efeito, não há nulidade a ser declarada, tendo o órgão de trânsito cumprido rigorosamente o rito legal e garantido o contraditório e a ampla defesa

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam inteiramente adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (recolhidas) e honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)